Tribunal: TJDFT
Processo: 0717712-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. NECESSÁRIA DILAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório. Em outras palavras, deve ser compatível com a capacidade, analisada em cada caso concreto, de o alimentado prover seu sustento pelas suas próprias forças ou recursos, de modo que a certo ponto torne-se dispensável a pensão alimentícia porventura devida pelo ex-consorte.
2. No caso em análise, não é possível a concessão da tutela sem a devida instauração do contraditório, tendo em vista que a agravante é jovem e apesar de alegar não possuir renda é sócia de uma empresa. Além disso, não há comprovação da capacidade financeira do agravado.
3. Assim, ausente a verossimilhança do direito pleiteado, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.